Tribunal: TJMT
Processo: 1036698-47.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036698-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), IGOR MEIRA FONSECA - CPF: 033.887.971-45 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição finnaceira é responsável por garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, sendo responsável pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo consumidor.

Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Picpay Instituição de Pagamento S/A
contra sentença proferida nos “Ação de Reparação por Danos Morais” proposta por
Igor Meira Fonseca,
ora apelado, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 191599713:

“III – Dispositivo

Ante o exposto, julga PROCEDENTE o pedido contido na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Condena-se a parte requerida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões (ID nº 216203650), suscita preliminar de nulidade de sentença pela alegação de violação ao artigo 489, inc. II do Código de Processo Civil – ausência de fundamentação.

No mérito, afirmou que as transações realizadas no aplicativo se deram mediante a inserção de senha pessoal, a pleno funcionamento dos mecanismos de segurança do aplicativo e que assim não houve falha na prestação dos serviços.

Assevera que toda questão foi solucionada administrativamente, dentro de um prazo razoável, diante da alta seriedade e valor financeiro envolvido.

Sustentou que se alguma falha ocorreu se deu em ambiente alheio ao da Apelante.

Combateu a condenação por danos morais (R$5.000,00), que inexistente, ante a falta da sua comprovação nos autos. Defendeu sua redução em proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja reduzido o montante em indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216203654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita a Apelante a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, alegando que inobstante tenha comprovado a inexistência da falha na prestação dos serviços, a sentença condenou a indenizar os danos morais.

À evidência dos autos, tem-se que sentença analisou e dirimiu os pontos relevantes para o deslinde da matéria, além de traduzir coerência lógico-jurídica à sua parte dispositiva.

Assim não padece ela de vício de fundamentação, quando descreve as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da procedência do pedido, adequadamente ao caminho lógico percorrido pelo juiz para a conclusão a que chegou.

Destacando que, a discordância dos fundamentos da sentença não se confunde com a falta de fundamentação, consoante o seguinte entendimento jurisprudencial: “Quando resolvidas todas as questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido diverso do pretendido pela parte não corresponde a nulidade” (REsp n.º 729/581/MG, 4.ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 24.8.2010).

Logo, é descabida a insurgência nesse aspecto.

Rejeito a preliminar
.

No mérito, cinge-se dos autos duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira teve falha na prestação de seus serviços ao permitir a fraude na conta do autor; e (ii) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da demora na restituição do valor subtraído e dos transtornos gerados pela situação.

Verifica-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso.

Neste importe, a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes em contas de clientes é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula 479 do STJ.

Assim, no argumento do autor de ter sido vítima de operação fraudulenta em sua conta junto à instituição requerida,
caberia a instituição requerida a comprovação nos autos do legítimo acesso a conta pelo consumidor, com alteração da sua senha pessoal em aplicativo por meio de e-mail cadastrado
.

Isto por que a Apelante é responsável por garantir a segurança das transações e dos dados dos clientes, sendo responsável pelos danos resultantes de falhas no sistema de segurança, salvo se demonstrada excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

Dos elementos dos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira ao permitir a alteração de senha pessoal em aplicativo, sem o devido resguardo dos dados do autor, permitindo, inadvertidamente, que terceiro fraudador movimentasse alto valor de conta (R$4.500,00).

Não se vislumbra a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (art. 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor), por se tratar de atividade inerente ao Banco, consistente em operações de transferência via internet banking/aplicativo bancário controlado por computadores/sistemas eletrônicos do Banco.

E por mais que a instituição financeira afirme que o próprio autor teria alterado, fragilizado, suas informações bancárias com mudança de senha por e-mail, segundo entende, excluiria a sua responsabilidade da fraude ocorrida,
fato é que não ficou suficientemente comprovado nos autos que a fraude bancária se realizou exatamente dessa forma.

Destaca-se que incumbe à instituição financeira aprimorar ininterruptamente os mecanismos de proteção às fraudes, a fim de precaverem eventuais danos dessa natureza, diante da mutação constante de golpes aplicados aos clientes, notadamente da importância substanciosa como a do caso concreto.

A ausência de medidas adicionais de verificação, como a confirmação via SMS ou biometria, caracteriza falha na prestação do serviço.

Assim, a evidência dos autos, configurado está fortuito interno, inerente à atividade econômica prestada pela Apelante, não excluindo a sua obrigação indenizar a vítima.

Nesse sentido:

“Bancário. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral.1. Compra com cartão de crédito com chip realizada por terceiro mediante fraude (“golpe do motoboy”) que, mediante contato telefônico, se passou por funcionário do banco e induziu o cliente a fornecer seu cartão e senha. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, por fato de terceiro, decorrente do risco do empreendimento. Caso fortuito interno configurado. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do recurso especial nº 199.782/PR, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e da súmula 479 do STJ. Ausência de causas excludentes de responsabilidade ( CDC, art. 14, § 3º, II).(...) 5. Recurso desprovido.” ( Apelação Cível nº 0004977-58.2016.8.16.0194 - Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira - 16ª Câmara Cível - DJe 1º-12-2017). Destaquei.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira, aliada à existência do comportamento reprovável e do dano resultante, bem como do nexo de causalidade entre ambos, tem-se por configurado o dever de indenizar.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que fraudes bancárias e o tempo despendido para resolução causam constrangimento e angústia, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que não exige comprovação adicional além do próprio fato da fraude.

A demora de quinze dias para reembolso, associada ao contexto de insegurança e abalo psicológico, fundamenta o reconhecimento do dano moral.

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Nas circunstâncias, o montante de R$5.000,00 se mostra adequado e razoável.

Com tais considerações, conheço do recurso e
nego provimento
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro
os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024